Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701572-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TMTLOG TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 67962861) interposto por TMTLOG TRANSPORTES LTDA em face de MARCELO PEREIRA DE SOUSA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de cumprimento contratual c/c indenização por reparação de lucros cessantes, danos morais e materiais com antecipação de tutela n. 0745043-75.2022.8.07.0001, deferiu o pedido liminar para determinar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, a ser dividido igualmente por cada um dos réus na origem, nos termos a seguir (ID 220328361 na origem): O autor narra que, no dia 19/09/2024, ao transportar mercadorias da requerida Leroy, que contratou os serviços da ré TMTLOG TRANSPORTES LTDA, de quem, por sua vez, é contratado (ID 219016716), ocorreu um incêndio na carga, queimando a carroceria e a cabine do caminhão. Conta que o veículo Mercedez Benz 1113, placa JJC0394 ano 1978, é de propriedade do autor, meio de seu sustento e de sua família. Explica que o conserto do bem ficaria em R$ 45.000,00, a cabine, e R$ 34.000,00, a carroceria. Tentou ser indenizado extrajudicialmente, mas não obteve sucesso. Liminarmente, pretende pagamento parcial da demanda de valores devidos referente a faturamentos semanais contratado e não cumpridos até esta data, indenização por danos materiais e lucros cessantes no importe de R$ 53.889,30 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Ao fim, quer a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de mais R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), além daqueles já requeridos em sede liminar, e de 10 mil reais a título de danos morais. Orçamento para carroceria ao ID 219016706. Orçamento para cabine ao ID 219016705. Laudo do Corpo de Bombeiros ao ID 219016707. Emenda ao ID 220160246. Vieram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pleito merece ser deferido em parte. O relato, analisado em cotejo com os elementos probatórios pré-constituídos carreados com a inicial, guarda verossimilhança com os fatos alegados pelo requerente. Observe-se o laudo do corpo de bombeiros (ID 219016707) na fl. 2 que: Por um lado é necessário o contraditório e a instrução probatória, por outro lado necessário ponderar acerca da própria sobrevivência do autor. Destaco que a medida leva em consideração a duração média de um procedimento judicial desta natureza neste Juízo e a natureza alimentar desta quantia. Forte em tais razões e no poder geral de cautela, DEFIRO em parte o pedido liminar para determinar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, a ser dividido igualmente por CADA UM DOS RÉUS. O primeiro pagamento deverá acontecer em 20 dias úteis a contar da intimação desta decisão em conta a ser apontada pelo réu. Salienta-se que na hipótese de improcedência, os valores depositados ao longo do processo poderão ser repetidos. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino sejam os autos encaminhados ao NUVIMEC a fim de que seja designada e viabilizada audiência de conciliação/mediação, ex vi art. 334, do CPC. Citem-se e intimem-se os réus desta decisão, bem como para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. A parte autora será intimada pessoalmente por ser assistida pela DPDF. Abra-se vista ao órgão por sistema. Publique-se. Intimem-se. A Agravante alega que inexistem os pressupostos para a concessão da tutela na origem, no âmbito da ação de cumprimento contratual c/c indenização por reparação de lucros cessantes, danos morais e materiais com antecipação de tutela em face de um incêndio no caminhão e que teria sido iniciado no compartimento de carga. Alega que o Agravado não demonstrou na origem prova que demonstre a combustão espontânea da carga, de modo que não se pode imputar à Agravante responsabilidade por tal. Ainda afirma estar incidindo um juízo de culpa sem a deflagração do contraditório e em descompasso com os termos do laudo do corpo de bombeiros, que não atribuiu culpa à Agravante pelo ocorrido. A Agravante alega não ser o caso de caso fortuito ou força maior, afirmando ser necessária dilação probatória para demonstrar a culpa pelo incêndio. Irresigna-se em face do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) atribuído na decisão agravada, por entender que inexiste critério ou parâmetro. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada na inexistência de prova da causa do incêndio, bem com que o perigo da demora está presente no dano irreversível. Invoca a Lei 10.406/2002, a Lei 11.442/2007 As custas de preparo foram recolhidas (ID 67963180). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e com as custas de preparo recolhidas (ID 67963180). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque a Agravante se limitou a contraditar os requisitos apresentados pelo Agravado para a concessão da tutela na origem, sem demonstrar minimamente a concomitância dos requisitos que, nessa esfera recursal, sustentam a sua pretensão de tutela. Na verdade, a Agravante inicia seu recurso impugnando os requisitos apresentados pelo Agravado, o que ocupou boa parte do recurso e, ao final, trouxe questões de fundo que serão enfrentadas na origem, e não por esse momento, onde se discute a pertinência da fixação do valor a ser pago provisoriamente ao Agravado. Para a fixação do valor, não é necessário o exaurimento de elementos de prova, mas sim a indiciariedade, o que foi devidamente realizado pelo juízo de origem, que fixou o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para ser adimplido até que se apure o ocorrido, agindo na parcimônia do poder geral de cautela processualmente autorizado por lei. Além disso, a despeito de se irresignar em relação ao valor, alegando inexistir critério de fixação, essa Relatoria entende que o juízo de origem arbitrou valor que não se mostra exorbitante, podendo ser cumprindo, já que rateado pelas partes na origem. Além disso, o perigo invocado de dano irreversível não foi dimensionado pela Agravante, que não apresentou nos autos elementos documentais que atestem que irá impactar seu patrimônio a mantença provisória do valor. Destaca-se, ainda, a designação de audiência de conciliação para o dia 20/02/2025 às 17h00, ocasião em que as partes poderão dialogar a respeito do cenário dos autos. A data, como observado, não está em um horizonte distante em que as partes não possam aguardar. De um lado, como observado, o valor não é exorbitante e, de outro, trata-se de uma situação que pode ensejar dano reverso, por prejudicar a subsistência do Agravado. Por fim, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, uma vez que sua própria alegação de isenção de culpa demanda esforço probatório a ser vencido na origem e, nessa esfera, por ocasião da contradita, na contraminuta ao agravo. Assim, inexiste a concomitância dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 21:57:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador